Tribunal: TJDFT
Processo: 0746017-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746017-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA NUNES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Autora ANTONIA NUNES DA SILVA (ID 71975772), em face da sentença de ID 71975765, mantida no julgamento dos embargos de declaração (ID 71975770), proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação indenizatória, ajuizada contra o Réu BANCO DO BRASIL S/A, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos: Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, caput e § 2o, do CPC. Contudo, fica suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Adoto, como parte integrante deste relatório, o lançado na sentença recorrida de ID 71975765: Trata-se de ação proposta por ANTONIA NUNES DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL S/A. Narrou a parte autora que: (i) não pretende discutir a fixação dos critérios de cálculo firmados como parâmetro pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, mas sim buscar reparar os desfalques em virtude da não aplicação correta dos índices de correção e juros de mora; (ii) A TJLP com fator de redução viola o direito à correção monetária, pois foi inferior à inflação em praticamente todos os anos a partir de 1995; (iii) a má gestão do banco réu atrai a responsabilidade civil; (iv) houve a perda de uma chance, pois está comprovada a existência de diferença de valores devidos em virtude da irregular atualização do saldo da sua conta. Requereu a condenação da parte ré ao pagamento integral do saldo do PIS/PASEP, de R$ 20.000,00 a título de danos morais e de R$ 10.000,00 a título de perda de uma chance. A gratuidade de justiça foi deferida à autora (ID. 217892966). O réu apresentou contestação (ID. 220654733), na qual arguiu a ilegitimidade passiva e o litisconsórcio com a União, a incompetência da Justiça Comum e a prescrição; e impugnou a gratuidade de justiça e o valor da causa. No mérito, alegou que: (i) a parte autora, ao longo dos anos, recebeu todos os rendimentos e atualizações anuais do saldo principal via FOPAG (folha de pagamento), ou crédito em conta corrente; (ii) os valores foram atualizados de acordo com os parâmetros exigidos pela legislação; (iii) o fator de redução é disciplinado pela Resolução no 2.131/94, do Conselho Monetário Nacional – CMN, que prevê a existência de atualização monetária apenas quando a TJLP estiver acima de 6% a.a.; (iv) o valor existente em conta PASEP abaixo das expectativas do titular, por si só, não leva a conclusão de erro na atualização do saldo ou prática de qualquer ato ilícito Em réplica (ID. 223302906), a parte autora reiterou os termos da inicial. A Apelante, em suas razões recursais (ID 71163547), alega, preliminarmente: (1) houve cerceamento de defesa, visto que o Juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial contábil, pleiteada por ambas as partes e julgou a demanda improcedente por falta de prova dos desfalques; (2) a referida prova é essencial para apurar a má-gestão do saldo da conta vinculada ao PASEP e a correta aplicação dos índices legais; (3) a sentença não fundamentou adequadamente a rejeição do pedido de indenização por danos morais e perda de uma chance; (4) a sentença violou o art. 489, §1o, inc. IV, do CPC, por não enfrentar todos os argumentos relevantes; (5) a sentença foi proferida mesmo com a determinação do STJ para suspensão nacional de processos que tratem da matéria discutida (Tema no 1.300), o que torna aquela prematura. Quanto ao mérito, assevera que: (1) houve saques indevidos em sua conta PASEP, que não foram solicitados nem comprovadamente destinados à sua folha de pagamento; (2) isso lhe causou prejuízo patrimonial e abalo emocional, configurando dano moral presumido (in re ipsa). Pede o conhecimento e o provimento deste recurso para que a sentença seja anulada por cerceamento de defesa e por falta de fundamentação e, subsidiariamente, a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes. A Apelante deixou de recolher o preparo recursal, tendo em vista que lhe foi garantida a gratuidade de justiça. O Apelado, em contrarrazões (ID 71975776), assevera que: (1) não houve cerceamento de defesa nem decisão surpresa, visto que a Apelante foi regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir; (2) o juiz, com base no art. 370 do CPC, entendeu que não era necessária a produção de prova pericial, uma vez que os documentos já eram suficientes para o julgamento; (3) a sentença atendeu a todos os requisitos legais e foi proferida em conformidade com os princípios processuais e constitucionais, bem como está devidamente fundamentada e representa a correta aplicação do direito ao caso concreto. Requer o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, incumbe ao Relator dirigir e coordenar o processo. O STJ, em análise ao REsp 2.162.222/PE, referente ao Tema no 1.300 proferiu acórdão de relatoria da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, nos seguintes termos: Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. Dispositivo e tese 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC. ______ Dispositivos relevantes citados: art. 2o, caput, art. 3o, caput e § 2o, art. 6o, VIII, do CDC, art. 373, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.205.277, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012; REsp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023. (grifo nosso). A questão submetida a julgamento consiste em “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” A Turma determinou a “Suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15.” Observa-se que o caso ora em análise se amolda à tese tratada no Tema no 1.300 do STJ. A controvérsia recursal consiste em analisar a preliminar de cerceamento de defesa; no mérito, alegada irregularidade na gestão de conta vinculada ao PASEP e valores a serem indenizados a título de danos materiais e morais. Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do presente processo e do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema no 1.300, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem do inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador